Tribunal: TJDFT
Processo: 0006672-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) EDNALVA ALVES DA SILVA SANTOS e expediu o ofício retificador de id 21222129. Assim, determino a inclusão do(s) herdeiros(as)/sucessores(as) VIVIANE ALVES DOS SANTOS (50%) e VANESSA ALVES DOS SANTOS (50% ) e dos valores a elas devido(s). 2. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credores/sucessores VIVIANE ALVES DOS SANTOS e VANESSA ALVES DOS SANTOS (id 20484806 e 20531890). Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. VIVIANE ALVES DOS SANTOS e VANESSA ALVES DOS SANTOS, sucessoras da credora EDNALVA ALVES DA SILVA SANTOS, impugnaram os cálculos do acordo direto, aduzindo, em síntese, que (i) o Distrito Federal, ao realizar a correção monetária do valor devido a cada requerente (id's 20484806 e 20531890), não se atentou aos índices corretos de atualização e aos juros do período; (ii) conforme sentença e planilha de cálculo realizado pela contadoria judicial, retirada dos autos de execução (Pje 0049908- 52.2003.8.07.0001 – Processo Físico 4990-8/2003), a atualização do precatório deveria ser feita pelo índice “INPC” e juros de “0,5%” ao mês. Sabidamente, a forma correta de se realizar os cálculos em precatórios não é trivial, haja vista a necessidade de utilizar vários índices em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal, não aplicar juros sobre juros (anatocismo) e considerar o período de graça. No que tange aos índices de atualização, os cálculos de id’s 20484806 e 20531890 levaram em consideração os julgamentos das ADIs 4357 e 4425, nos quais restou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25 de março de 2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. No caso presente, os cálculos foram elaborados de acordo com esses critérios. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de VIVIANE ALVES DOS SANTOS e VANESSA ALVES DOS SANTOS. 4. Tendo em vista que as referidas credoras foram intimadas, por meio de advogado, para comparecerem neste Forum no dia 12/02/2021 às 9h30 para assinarem o(s) termo(s) de acordo direto (id 23216334), caso elas pretendam recorrer da presente decisão ficam dispensadas do comparecimento para assinatura do referido termo. Noutro giro, o comparecimento e a assinatura do acordo direto significa concordância com os cálculos não podendo rediscutir a matéria em questionamentos futuros. Intimem-se, com urgência, as credoras VIVIANE ALVES DOS SANTOS e VANESSA ALVES DOS SANTOS acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto